Tribunal: TJSP
Processo: 0002361-84.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa – Exercício de 2011 – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão da nulidade do título executivo – CDA que, de fato, não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação precisa do fundamento legal da cobrança, bem como dos juros e da multa incidentes – Manutenção da r. sentença de

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Taxa – Exercício de 2011 – Extinção da ação decretada em primeiro grau em razão da nulidade do título executivo – CDA que, de fato, não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de indicação precisa do fundamento legal da cobrança, bem como dos juros e da multa incidentes – Manutenção da r. sentença de primeiro grau – Recurso desprovido.